Tribunal: TJDFT
Processo: 0721751-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0721751-93.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SIMONE RODRIGUES QUEIROZ AGRAVADO: DORIVAL MODESTO FILHO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por SIMONE RODRIGUES QUEIROZ em face de DORIVAL MODESTO FILHO ante decisão proferida pelo juízo da 11a Vara Cível de Brasília que, no cumprimento de sentença n. 0729774-30.2021.8.07.0001, julgou procedente a impugnação ao bloqueio do valor de R$ 4.904,78 (quatro mil, novecentos e quatro reais e setenta e oito centavos), determinando sua liberação ao Agravado, nos seguintes termos (ID 194180485 na origem): Trata-se de impugnação ao bloqueio de valores manejada pelo executado DORIVAL MODESTO FILHO em face da exequente SIMONE RODRIGUES QUEIROZ. Trata-se de impugnação em relação ao bloqueio noticiado na Certidão de ID 191518078, na quantia de R$ 4.904,78. Alega que vendeu todas as ações que tinha na corretora para custeio de procedimento cirúrgico e que ao transferir os valores para sua conta, houve o bloqueio. Nesse sentido, argumenta que há impenhorabilidade das verbas destinadas ao sustento do devedor e sua família quando em valores inferiores a 40 salários-mínimos, em qualquer tipo de conta bancária de pessoa física, com base no artigo o 833, X, do Código de Processo Civil. Requer o desbloqueio dos valores. Em resposta, a exequente afirma que o valor se encontrava em conta corrente do executado e, portanto, trata-se de verba penhorável. Ademais, argumenta que o fato de ser valor oriundo de ações e voltados a procedimento cirúrgico também não fazem com que a verba não possa ser objeto de penhora (ID 193997751). É o relatório. Decido. Com razão o executado. É que a impenhorabilidade de quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos (artigo 833, inciso X do Código de Processo Civil), deve ser estendida para outras modalidades de investimento, o que inclui valores em conta-corrente, devendo ser afasta a norma apenas no caso de comprovada a má-fé do executado. Foi esse entendimento que se firmou recentemente no STJ, senão vejamos: “PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. IMPENHORABILIDADE. 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. ALCANCE. 1. A quantia de até quarenta salários mínimos depositada em conta-corrente, aplicada em caderneta de poupança ou outras modalidades de investimento é impenhorável, exceto quando comprovado abuso, má-fé ou fraude. Precedentes. 2. O disposto no art. 854, § 3o, I, do CPC/2015 não afasta o entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça de que os valores inferiores a 40 salários-mínimos são presumidamente impenhoráveis. 3. Agravo interno desprovido.” (STJ; AgInt-AREsp 2.152.036; Proc. 2022/0185031-2; RS; Primeira Turma; Rel. Min. Gurgel de Faria; DJE 27/01/2023) “PROCESSUAL CIVIL. VALORES BLOQUEADOS EM CADERNETA DE POUPANÇA. IMPENHORABILIDADE. ART. 649, X, DO CPC. ALCANCE. LIMITE DE IMPENHORABILIDADE DO VALOR CORRESPONDENTE A 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. MÁ-FÉ NÃO ANALISADA PELO TRIBUNAL REGIONAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 83/STJ. 1. 'É possível ao devedor, para viabilizar seu sustento digno e de sua família, poupar valores sob a regra da impenhorabilidade no patamar de até quarenta salários mínimos, não apenas aqueles depositados em cadernetas de poupança, mas também em conta-corrente ou em fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda. ' (RESP 1.340.120/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 19.12.2014). 2. 'Reveste-se, todavia, de impenhorabilidade a quantia de até quarenta salários mínimos poupada, seja ela mantida em papel moeda, conta-corrente ou aplicada em caderneta de poupança propriamente dita, CDB, RDB ou em fundo de investimentos, desde que a única reserva monetária em nome do recorrente, e ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias do caso concreto (inciso X).' (RESP 1.230.060/PR, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, DJe 29.8.2014). 3. A ressalva para aplicação do entendimento mencionado somente ocorre quando comprovado no caso concreto o abuso, a ma-fé ou a fraude da cobrança, hipótese sequer examinada nos autos pelo Tribunal a quo. 4. Dessume-se que o acórdão recorrido está em sintonia com o atual entendimento deste Tribunal Superior, razão pela qual não merece prosperar a irresignação. Incide, in casu, o princípio estabelecido na Súmula no 83/STJ: 'Não se conhece do Recurso Especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida. ' 5. Agravo Interno não provido.” (STJ; AgInt-AREsp 2.191.093; Proc. 2022/0257120-9; RS; Segunda Turma; Rel. Min. Herman Benjamin; DJE 19/12/2022) “PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. BACENJUD. APLICAÇÕES FINANCEIRAS INFERIORES A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE PRESUMIDA. POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE OFÍCIO PELO JUIZ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 833, X, do CPC/2015, bem como da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, são impenhoráveis valores inferiores a 40 (quarenta) salários mínimos depositados em aplicações financeiras, de modo que, constatado que a parte executada não possui saldo suficiente, cabe ao juiz, independentemente da manifestação da parte interessada, indeferir o bloqueio de ativos financeiros ou determinar a liberação dos valores constritos, isso porque, além de as matérias de ordem públicas serem cognoscíveis de ofício, a impenhorabilidade em questão é presumida, cabendo ao credor a demonstração de eventual abuso, má-fé ou fraude do devedor. Precedentes: AgInt no AREsp n. 2.149.064/PR, de minha relatoria, Primeira Turma, julgado em 24/10/2022, DJe de 28/10/2022; AgInt no AREsp n. 2.158.284/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 24/10/2022, DJe de 4/11/2022; e AgInt no AREsp n. 2.129.480/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 17/10/2022, DJe de 20/10/2022. 2. Agravo interno da ANAC a que se nega provimento.” (STJ; AgInt-AREsp 2.218.855; Proc. 2022/0307581-2; RS; Primeira Turma; Rel. Min. Manoel Erhardt; DJE 07/12/2022) ANTE O EXPOSTO, julgo procedente a impugnação ao bloqueio, nos termos do art. 854, § 3o, I, CPC/15. Promova-se o desbloqueio. Prossiga-se conforme a decisão de ID 190874320. A Agravante alega que promoveu cumprimento de sentença no qual houve o bloqueio inicial do valor de R$ 4.904, 78 (quatro mil e novecentos e quatro reais e setenta e oito centavos. Contudo, após a impugnação do Agravado, o juízo entendeu pela impenhorabilidade da verba oriunda de investimentos. Alega que o referido valor se encontra em conta corrente, sendo perfeitamente penhorável, independentemente de ser oriunda de investimentos. Aduz, ainda, que não houve demonstração, por parte do Agravado, da destinação do valor para cirurgia. Requer atribuição de efeito suspensivo, alegando que inexiste amparo legal para a decisão agravada. Além disso, aduz que se encontra na temeridade de não receber honorários de sucumbência. As custas do preparo foram recolhidas (ID 59625861). É o relatório. DECIDO. DOS REQUISITOS EXTRÍNSECOS E DO CABIMENTO A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. O agravo é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015, inc. I, do CPC, além de ser tempestivo. Preparo demonstrado. Recebo o recurso. DO EFEITO SUSPENSIVO Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do Art. 995 do CPC, bem como do que dispõe o art. 1.019, I do mesmo CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e de ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido artigo. No caso em apreço, a partir das alegações da Agravante, do rol documental carreado ao processo e do acesso direto os autos na origem, não verifico a presença concomitante dos requisitos acima especificados, a ponto de suspender a eficácia da decisão agravada, ao menos por ora. No caso, embora a Agravante tenha afirmado que a decisão é manifestamente ilegal, a penhorabilidade ainda é tema controvertido, sobretudo quando se observa que toda constrição de valores, em si, é medida excepcional, cujo deferimento pressupõe a análise acurada das circunstâncias fáticas e jurídicas da demanda, notadamente quanto ao risco de dilapidação de patrimônio justificador da concessão da medida excepcional. No momento processual, a simples alegação quanto ao temor de que não venha a receber os honorários, não constitui suporte jurídico suficiente para excepcionar a garantia constitucional do contraditório e autorizar o decreto da constrição cautelar. Portanto, ante a ausência de elementos que demonstrem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se a presente decisão ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada, nos termos do Art. 1019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 3 de junho de 2024 15:02:32. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador